Tribunal: TCU
Processo: 019.740/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Lista sumária 52/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2659/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Pensão Civil, encaminhados a este Tribunal para apreciação para fins de registro, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema ePessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018; Considerando que os atos passaram por verificações abrangentes, minuciosas e precisas e sem a necessidade de ação humana e, portanto, menos suscetível a falhas. As críticas aplicadas estão discriminadas no sistema, no Menu e-Pessoal, opção "Crítica", que podem ser acessadas mediante concessão de perfil específico a servidores do TCU responsáveis pela análise; Considerando que, conforme consta à peça 1, o presente processo foi autuado para tratar, em rito de apreciação sumária, da lista de atos 52/2024, considerando o disposto no § 3o do art. 5o da ResoluçãoTCU 353, de 22 de março de 2023; Considerando que, no presente caso, a lista 52/2024 foi criada em 28/08/2024 e disponibilizada no sistema e-Pessoal, por seis meses a partir dessa última data, para amplo acesso aos gabinetes de autoridades (MPTCU e Ministros) e eventual retirada de atos da lista visando seu tratamento em processo apartado; Considerando que, os procedimentos acima relatados, e tendo expirado o referido prazo de seis meses, os atos que permaneceram na lista devem ser considerados prejudicados por perda de objeto; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260 do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito, considerando ainda o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 5o, § 3o, e art. 9o, da Resolução-TCU 353/2023 e as disposições da Portaria-AudPessoal n. 4/2023, fundamentam a convicção de que os atos constantes da lista 52/2024 podem ser considerados prejudicados por perda de objeto. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.740/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abraham Melul (XXX.270.492-XX); Acacio de Oliveira Filho (XXX.486.928-XX); Adalgisa do Carmo Gomes (XXX.296.347-XX); Adamir Ferreira da Silva (XXX.874.207-XX); Adela Lopes Monteiro de Castro (XXX.875.317-XX); Adelaide Gomes da Silva (XXX.442.003-XX); Adelia de Oliveira (XXX.381.557-XX); Adelina Nardelli Pamplona Corte Real (XXX.641.106-XX); Adely Borges Pimenta (XXX.769.307-XX); Adriana Caleffi Rielli (XXX.076.508-XX); Adriana Cortes Diniz (XXX.064.057-XX); Agda Alves Ximenes (XXX.005.277-XX); Agnelice Maria Veloso Cavalcanti Batista (XXX.004.005-XX); Aguiomarino Trindade (XXX.409.432-XX); Alaide Alves de Mendonca (XXX.470.816-XX); Alaide Costa de Andrade (XXX.909.474-XX); Alayde Oliveira Santos (XXX.684.975-XX); Alba Caneca Pereira (XXX.186.937-XX); Alba Iablonovski da Silva (XXX.960.790-XX); Albino Eugenio Alves Soares de Oliveira (XXX.412.457-XX); Alcina de Almeida (XXX.795.928-XX); Alcyette Monteiro Garcia Piedade (XXX.496.127-XX); Aldaleia Farias (XXX.727.569-XX); Aldeci da Silva Guimaraes (XXX.615.627-XX); Aldenora Lima Ferreira (XXX.552.643-XX); Alderico Ribeiro Maia (XXX.246.366-XX); Aldir de Oliveira Graeter (XXX.216.947-XX); Alexander Esteves de Oliveira (XXX.755.897-XX); Alexandra Alves Rizzo (XXX.271.077-XX); Alexandrina Silva Avelino (XXX.164.499-XX); Alfredo Ramos (XXX.628.587-XX); Alice Fernandes Velloso Bahia (XXX.162.397-XX); Alice Freire de Almeida Ribeiro (XXX.015.604-XX); Alice Paiva da Silva (XXX.529.207-XX); Alice Paiva da Silva (XXX.529.207-XX); Alice Pereira da Silva (XXX.586.882-XX); Alice de Oliveira da Cunha (XXX.983.197-XX); Aljani Nunes Mendes (XXX.571.280-XX); Altair Portela Leal (XXX.991.357-XX); Altemira Marina de Paula da Silva (XXX.379.004-XX); Altineia Teixeira Bastos (XXX.619.142-XX); Aluizio Fonseca da Costa (XXX.779.187-XX); Alvino Batista Lopes (XXX.980.831-XX); Alziani Linhares Pires (XXX.330.307-XX); Alzira Evaristo de Rezende (XXX.877.847-XX); Alzira Sena Gomes de Oliveira (XXX.691.607-XX); Ana Fernandes da Silva (XXX.469.300-XX); Ana Kossar Chupel (XXX.746.049-XX); Ana Lucia Ruiz Lopes (XXX.369.387-XX); Ana Lucia de Hungria Cruz (XXX.992.161-XX); Ana Maria Grain Barreto (XXX.352.197-XX); Ana Maria Madrucci Bitelli (XXX.964.658-XX); Ana Maria Pontes Rozeira (XXX.416.177-XX); Ana Maria da Silva (XXX.550.579-XX); Ana Maria de Souza (XXX.333.689-XX); Ana Paula Goulart Ferreira (XXX.487.057-XX); Ana Raquel de Melo (XXX.629.454-XX); Anazilda Martins Moreira (XXX.193.997-XX); Andre da Silva Barbosa (XXX.950.147-XX); Andreia Cristina Oliveira da Costa (XXX.616.287-XX); Anette Monteiro Faria (XXX.011.787-XX); Anezia Maria Borges de Almeida (XXX.040.516-XX); Angela Marina Balieiro Diniz (XXX.757.787-XX); Anita Correia Lima Ribeiro (XXX.538.421-XX); Anizia Passos Carreiro (XXX.608.507-XX); Anna Luiza Pedreira Ghezzi (XXX.060.870-XX); Anna Maria de Souza Dias Pires Ferreira (XXX.348.707-XX); Anna Maria de Souza Dias Pires Ferreira (XXX.348.707-XX); Anna de Araujo Gallo (XXX.908.207-XX); Anna de Mello Alvim (XXX.674.467-XX); Antonia Alves Ribeiro (XXX.742.648-XX); Antonia Barros Copeiro (XXX.697.333-XX); Antonia Damaso dos Santos (XXX.176.787-XX); Antonia Freire Leopoldino (XXX.943.457-XX); Antonia da Silva Beiriz (XXX.190.391-XX); Antonia da Silva Santos (XXX.761.897-XX); Antonia de Padua e Silva Auday (XXX.916.427-XX); Antonieta Negro Busch (XXX.710.318-XX); Antonio Almir Barros (XXX.316.183-XX); Antonio Carlos Jansen Melo (XXX.427.391-XX); Antonio Carlos Neves (XXX.273.700-XX); Antonio Cruz de Albuquerque Maranhao (XXX.139.104-XX); Antonio Ferreira da Cunha (XXX.065.917-XX); Antonio Gomes (XXX.989.977-XX); Antonio Jose Duarte (XXX.143.426-XX); Antonio Pacheco de Menezes (XXX.912.087-XX); Antonio Sergio da Silva Peixoto (XXX.298.847-XX); Antonio Soares de Abreu (XXX.421.141-XX); Antonio Vitor Costa (XXX.252.437-XX); Antonio de Deus Santos (XXX.630.607-XX); Antonio de Souza Leal (XXX.240.786-XX); Aparecida Porino de Oliveira (XXX.605.718-XX); Aparecida Saraiva Bernardes (XXX.851.991-XX); Araci Cerqueira (XXX.648.307-XX); Aracy Turelly Ribeiro (XXX.397.980-XX); Argemira Almeida Santos (XXX.256.925-XX); Arinda Barreto Rubio (XXX.932.057-XX); Arlette Souza da Silva (XXX.941.951-XX); Arlinda Barboza Teixeira (XXX.518.407-XX); Arlinda Ferreira de Souza (XXX.025.015-XX); Armindo Alves Ribeiro (XXX.563.281-XX); Ary Vieira Costa (XXX.922.277-XX); Arynea de Miranda Rosa (XXX.564.747-XX); Astrogilda de Souza Carvalho (XXX.339.407-XX); Atuco Aricawa Melo (XXX.465.505-XX); Aurea Luiza Costa (XXX.920.184-XX); Aurelia Maria de Araujo (XXX.877.405-XX); Aureliano Arakem de Oliveira (XXX.691.763-XX); Aurelina Miranda de Santanna (XXX.494.507-XX); Avany Marcello Gullo (XXX.884.697-XX); Benedita Lima Sampaio (XXX.438.295-XX); Benedita Moraes Bandeira (XXX.363.892-XX); Benigno Joaquim da Costa (XXX.308.098-XX); Benita Alves dos Santos (XXX.054.887-XX); Bergail Ribeiro dos Santos (XXX.946.626-XX); Bernardo Alves da Silva (XXX.048.983-XX); Berta Sitcovsky Santos Pereira (XXX.705.594-XX); Cacilda do Vale Silva (XXX.897.532-XX); Carlos Alberto Carvalho (XXX.138.017-XX); Carlos Alberto Loroza (XXX.426.217-XX); Carlos Alberto Reis (XXX.454.177-XX); Carlos Alcino Francisco Peralta (XXX.606.001-XX); Carlos Moreira da Silva (XXX.698.117-XX); Carmelia Rego de Lima (XXX.273.844-XX); Carmem da Silva Dantas (XXX.142.906-XX); Carmen Andrade Lunz (XXX.634.987-XX); Carmen Lucia Rocha (XXX.987.288-XX); Carolina Cordeiro Barboza (XXX.693.182-XX); Carolina Morales (XXX.281.968-XX); Carolina dos Santos Ataide (XXX.857.802-XX); Cecilia Barbosa da Silva (XXX.566.927-XX); Cecilia Clemente Borges da Silva (XXX.262.443-XX); Cecilia Leal Ferreira Cooper (XXX.120.047-XX); Celeste Maria Jacobina de Abreu (XXX.816.277-XX); Celeste Maria Jacobina de Abreu (XXX.816.277-XX); Celia Gomes de Lima (XXX.460.821-XX); Celita Fausta Silva Marques (XXX.277.845-XX); Celso Paulino Maciel (XXX.393.347-XX); Cenira Ferraz de Menezes (XXX.518.630-XX); Cicera Maria de Oliveira Brasil (XXX.927.817-XX); Cicero Messias de Assis (XXX.470.141-XX); Cinelza Lima de Souza (XXX.809.865-XX); Clara Magna Milanez Pinto Machado (XXX.315.154-XX); Clara Sanchez (XXX.082.618-XX); Claudete Soares de Sousa (XXX.882.067-XX); Claudina Simas de Farias (XXX.252.627-XX); Claudio Adalberto do Amaral Santos (XXX.737.878-XX); Clea Martins de Moraes (XXX.314.977-XX); Cleide Maria Ferreira Lima (XXX.757.531-XX); Clemencia Fonseca Ramos (XXX.469.376-XX); Cleonice Alves de Oliveira (XXX.590.604-XX); Cleonice Gomes do Nascimento (XXX.683.817-XX); Cleonice Kenis dos Santos Lima (XXX.815.227-XX); Cleonice Maria (XXX.624.127-XX); Cleonice Ribeiro (XXX.114.227-XX); Cleuza Neovelgilda (XXX.436.767-XX); Clovis Eustaquio da Silva Paranhos (XXX.433.325-XX); Clymene Correa de Lima e Marchi (XXX.508.168-XX); Cremilda Nascimento de Andrade (XXX.626.067-XX); Cristina Geralda Vasconcelos Advincula (XXX.603.454-XX); Cristina Geralda Vasconcelos Advincula (XXX.603.454-XX); Cyro Ferreira Neves (XXX.448.807-XX); Daisy Luci Barbosa da Silva (XXX.967.847-XX); Daisy Lucidi Oliveira de Sousa (XXX.455.567-XX); Daisy Wilwerth da Cunha (XXX.700.147-XX); Dalva Alvares Pinho (XXX.493.437-XX); Dalva Maria de Souza Pio (XXX.806.686-XX); Dalva Martins Reis (XXX.276.477-XX); Dalva Rangel Pessanha Lomelino (XXX.622.907-XX); Dalva da Silveira Souza (XXX.640.367-XX); Dauziza Rodrigues da Silva (XXX.405.153-XX); Debora Ferreira Gomes (XXX.906.367-XX); Dejair de Paula Abreu (XXX.974.858-XX); Deli Duarte de Lima (XXX.635.667-XX); Delice Peixoto Bessa (XXX.643.222-XX); Delizete Dias de Lima (XXX.934.467-XX); Demaide Moura Menezes (XXX.546.225-XX); Demecilia Nascimento de Souza (XXX.194.217-XX); Derli Tullio da Silva (XXX.600.257-XX); Derorisia Maria Rodrigues da Silva (XXX.355.837-XX); Diana Gomes de Oliveira (XXX.672.738-XX); Dilka Dantas de Carvalho Braga (XXX.011.987-XX); Dilma Feitosa Corbal (XXX.793.045-XX); Dilma Marques Bentes (XXX.927.302-XX); Dinalva Oliveira Silva (XXX.167.634-XX); Dinora Cascardo Amarante (XXX.982.027-XX); Diolinda Germano da Rosa (XXX.710.240-XX); Dionisia Dias da Silva (XXX.592.097-XX); Dirce Braga Barbosa (XXX.989.457-XX); Dirce Campos de Moura e Silva (XXX.003.587-XX); Dirce Gomes de Oliveira (XXX.499.178-XX); Dirce Neves de Oliveira (XXX.076.467-XX); Divina Ganzella Sadoco (XXX.043.568-XX); Djalma Lopes da Silva (XXX.972.774-XX); Djalma Lopes de Jesus (XXX.066.665-XX); Djanira de Araujo Lins (XXX.791.704-XX); Domitila de Alencar Araripe e Cariri (XXX.462.943-XX); Doralice Correa de Oliveira (XXX.642.737-XX); Doralice de Oliveira Costa (XXX.406.324-XX); Dulce da Silva Garrido (XXX.716.127-XX); Dulce da Silva Jatoba (XXX.607.387-XX); Dulcinea Alves da Silva (XXX.658.750-XX); Dulcineia Monteiro Veloso (XXX.003.806-XX); Dylma Abreu de Carvalho (XXX.241.287-XX); Dylson D Oliveira Schroeder (XXX.520.717-XX); Dyrce Esteves Simoes (XXX.987.727-XX); Edileuza Santos de Souza (XXX.381.177-XX); Edinea Peixoto da Costa (XXX.369.257-XX); Edisio Xavier da Silva (XXX.934.195-XX); Edith Alcantara de Oliveira (XXX.631.877-XX); Edith Fortes Lemos (XXX.443.854-XX); Edla Paiva Vargas da Silva (XXX.176.007-XX); Edna Mendes de Santana Bastos (XXX.356.664-XX); Edriano Santos Silva (XXX.038.678-XX); Edson Ambrosio Altoe (XXX.192.137-XX); Edson Balestrero (XXX.660.397-XX); Edson Ferreira Machado (XXX.000.607-XX); Edu Nelson Pereira (XXX.672.689-XX); Eduardo Ferreira de Andrade (XXX.048.126-XX); Eduardo Pires de Freitas (XXX.159.237-XX); Edyr de Castro Lima (XXX.553.557-XX); Eisenhower da Silva Regis (XXX.649.367-XX); Elenaide Silva Firmo (XXX.030.205-XX); Eleni Pereira Pinto Cunha (XXX.972.347-XX); Eli Goncalves de Faria (XXX.099.856-XX); Eli Martins Pacheco (XXX.853.617-XX); Elidia Bueno da Silva (XXX.623.069-XX); Eliene Silveira da Silva (XXX.045.084-XX); Eliete Alves Damascena de Souza (XXX.961.711-XX); Elisete Maria de Abreu Freitas (XXX.592.261-XX); Elisete Vasques de Campos (XXX.270.497-XX); Elizabete Xavier de Melo (XXX.060.314-XX); Elizabete de Souza Braga Gomes (XXX.847.276-XX); Elizio dos Santos (XXX.349.227-XX); Elizio dos Santos (XXX.349.227-XX); Elmiria Barrozo da Silva (XXX.304.947-XX); Eloisa Santos de Souza (XXX.061.827-XX); Elvira Lopes Marques da Silva (XXX.784.617-XX); Ely Ayres Leite Costa (XXX.095.824-XX); Ely Cohen de Lemos Bastos (XXX.893.287-XX); Elza Fernandes de Fontes (XXX.077.357-XX); Elza Silva Bessil (XXX.779.847-XX); Elza Vasconcelos Advincula (XXX.659.734-XX); Elza da Silva Cajueiro (XXX.011.364-XX); Elza de Paula Rodrigues (XXX.819.567-XX); Elza de Paula Rodrigues (XXX.819.567-XX); Elze Siqueira de Oliveira Santos (XXX.057.525-XX); Elzira Silva dos Santos (XXX.865.907-XX); Emilia Aun Ganme (XXX.382.158-XX); Emilia Furtado Baima Pereira (XXX.791.873-XX); Emilia Lopes Sampaio (XXX.357.777-XX); Emilse Moraes Pinheiro de Mattos (XXX.855.627-XX); Enaura Ferreira Alves Siqueira (XXX.810.884-XX); Eney Lima Botelho (XXX.982.057-XX); Eni de Castro Arruda (XXX.642.567-XX); Enio Ferrao dos Santos (XXX.586.727-XX); Enny Borges de Oliveira (XXX.373.127-XX); Enoi Benevides Lins (XXX.562.894-XX); Enriqueta Rodrigues Cava (XXX.447.368-XX); Eny Azevedo dos Santos (XXX.594.007-XX); Eny Campos da Cruz (XXX.224.377-XX); Eponina Sutil Claudio (XXX.878.998-XX); Ercilia Furtado de Melo (XXX.832.092-XX); Ercilia Viegas da Silva (XXX.324.702-XX); Ercio Josetti de Campos (XXX.254.318-XX); Ermelinda dos Santos Pereira (XXX.961.327-XX); Ernestina das Dores Joaquim Araujo (XXX.146.771-XX); Erothides Rosa Soares (XXX.490.277-XX); Esmeralda Barbosa do Nascimento Gomes (XXX.400.157-XX); Ester Pimenta Fontenele (XXX.321.198-XX); Esther Benchimol Barros (XXX.278.612-XX); Esther da Silva Souza (XXX.360.807-XX); Etelvino Rodrigues do Nascimento Filho (XXX.383.007-XX); Eufrosina Emidio Guillens (XXX.173.538-XX); Eula Sabino Dill Gomes (XXX.671.877-XX); Euni Lopes Feijo do Nascimento (XXX.365.507-XX); Eunice Norato (XXX.388.908-XX); Eunice das Chagas Ferreira (XXX.489.554-XX); Eunice de Araujo e Silva Mello (XXX.013.417-XX); Eurides Marques dos Santos (XXX.478.575-XX); Eurides Silva de Oliveira (XXX.224.074-XX); Euza Moreira Soares (XXX.307.205-XX); Eva Marculino Teixeira (XXX.741.297-XX); Eva Marques de Paiva (XXX.878.755-XX); Eva Santos dos Reis (XXX.773.540-XX); Eva Vieira Branco Gama (XXX.125.598-XX); Evaneyde Rabello Medeiros Costa (XXX.213.125-XX); Evangelina Vargas de Franca (XXX.558.567-XX); Evanil Nogueira Moreira (XXX.404.257-XX); Expedita Avelino Brandao (XXX.765.573-XX); Expedita Gomes dos Santos (XXX.240.761-XX); Fatima Neves Batista (XXX.152.921-XX); Fernando Araujo Rabello (XXX.016.295-XX); Fernando Lopes Alves (XXX.563.490-XX); Fernando Nazareth Maia (XXX.237.987-XX); Fernando Nazario Linhares (XXX.728.109-XX); Fidelis de Azevedo Corado (XXX.939.037-XX); Florencia Damascena de Jesus (XXX.922.715-XX); Florina Souza Pinto (XXX.145.660-XX); Francisca Laurentino Ferreira (XXX.992.763-XX); Francisca Luiza da Silva Gonzaga (XXX.990.333-XX); Francisca Maria de Farias Costa (XXX.075.374-XX); Francisca Marques Americo (XXX.999.042-XX); Francisca Oliveira de Carvalho (XXX.707.114-XX); Francisca das Chagas Silva (XXX.628.084-XX); Francisca dos Santos Gomes (XXX.944.193-XX); Francisco Carlos Paiva de Oliveira (XXX.429.807-XX); Francisco Casusa da Costa (XXX.356.663-XX); Francisco Jadir Farias Pereira (XXX.383.014-XX); Francisco Jayme Domingues Junior (XXX.945.687-XX); Francisco das Chagas Costa Ferreira (XXX.026.863-XX); Francisco do Carmo de Oliveira (XXX.294.747-XX); Fredie Machado de Carvalho (XXX.681.407-XX); Gaetana Doti Cocchi (XXX.777.038-XX); Garrilda Silva de Amorim (XXX.567.842-XX); Geisa Diniz Gianfratti (XXX.810.108-XX); Gelci Gomes Vasconcellos (XXX.201.720-XX); Gelson Soares de Castro (XXX.595.987-XX); Genaro Rodrigues Silva (XXX.053.217-XX); Genecy Maciel Soares (XXX.204.590-XX); Geni de Siqueira (XXX.746.514-XX); Geny de Melo Magalhaes (XXX.144.647-XX); Georgina Mileski Antunes (XXX.824.010-XX); Georgina Ribeiro de Mendonca (XXX.038.906-XX); Georgina Santana da Costa (XXX.359.013-XX); Georgina dos Santos Lemos (XXX.570.737-XX); Geralda Dias do Altissimo (XXX.435.786-XX); Geralda Ribeiro dos Santos Fonseca (XXX.257.938-XX); Geralda Silva Barros (XXX.585.957-XX); Geralda do Couto Martins (XXX.683.701-XX); Geraldina da Trindade Merino (XXX.873.497-XX); Geraldo Bibas (XXX.627.847-XX); Geraldo Regino da Silva (XXX.091.427-XX); Geraldo de Souza (XXX.692.916-XX); Gerta Agnes Janner Baisch (XXX.454.340-XX); Gilberto Kurtz Cruz (XXX.519.790-XX); Gilberto Pessoa Pontes (XXX.418.601-XX); Gilberto Santo Alfama (XXX.790.660-XX); Gilceia Guimaraes de Oliveira Silva (XXX.849.057-XX); Gilda Botelho de Aguiar (XXX.981.807-XX); Gilda Marques Valverde (XXX.254.687-XX); Gillen Celerice Moreira Medeiros (XXX.216.142-XX); Gilson de Araujo Souza (XXX.448.977-XX); Gisele de Lurdes Sesti de Azevedo (XXX.000.610-XX); Glaucia Almeida Brasil (XXX.876.504-XX); Gloria Passos Bastos (XXX.420.717-XX); Guilherme de Freitas Virgolino (XXX.394.297-XX); Hamilton Alves de Araujo (XXX.422.127-XX); Helena Beirao Friedrich (XXX.756.810-XX); Helena Queiroz Dumas Codeco (XXX.202.817-XX); Helio Jorge (XXX.605.386-XX); Heloiza Helena de Britto (XXX.207.907-XX); Helvia Portella dos Santos (XXX.272.107-XX); Heraldo Pereira Sivini (XXX.826.384-XX); Herminio Maia Rocha (XXX.916.335-XX); Herneide Barbosa Carneiro (XXX.316.297-XX); Herondina Ferreira dos Santos Matiello (XXX.725.627-XX); Hilda Branco Laetano (XXX.453.288-XX); Hildette Cavalcante Lima (XXX.188.472-XX); Hozana Bezerra Tavares (XXX.610.244-XX); Hugo Fernandes (XXX.559.477-XX); Ida Lopes dos Santos (XXX.231.677-XX); Idercy Souza dos Anjos (XXX.123.517-XX); Igersina Vieira Ramos (XXX.878.652-XX); Ignez Devenz Acunha (XXX.974.270-XX); Ildea Alcoforado Lopes (XXX.772.844-XX); Ileana Bona das Neves (XXX.784.997-XX); Ilka Almeida de Medeiros (XXX.536.394-XX); Ilma Cerqueira Monteiro (XXX.649.145-XX); Ilsa da Rocha Soares (XXX.852.500-XX); Ines Nezelo da Silva (XXX.257.459-XX); Ines Ruth Wertheimer Magnavita (XXX.771.017-XX); Ione Duarte Brum (XXX.054.020-XX); Ione Sebastiana Valentim (XXX.693.229-XX); Iracema Manoel (XXX.077.837-XX); Iraci Carneiro de Siqueira e Silva (XXX.178.444-XX); Iracy Kuister da Silva (XXX.739.917-XX); Iracy Lima da Silva Lopes (XXX.123.095-XX); Iramy de Oliveira Souza (XXX.407.757-XX); Irene Barbosa da Silva (XXX.889.957-XX); Irene Ferreira de Morais (XXX.440.738-XX); Irene dos Santos Cruz (XXX.755.177-XX); Ires Riviera Duarte (XXX.022.669-XX); Irineu Bevilaqua (XXX.082.619-XX); Irma Therezinha Ramos (XXX.965.947-XX); Isabel Loja da Silva (XXX.245.077-XX); Isabel Oliveira de Queiroz (XXX.830.967-XX); Isabel Somoza Lopes (XXX.288.432-XX); Isabel da Silva Nascimento (XXX.402.027-XX); Isolina Silva (XXX.363.767-XX); Isolina de Queiroz Jaconianni (XXX.834.937-XX); Isolina de Queiroz Jaconianni (XXX.834.937-XX); Israel Rosenthal (XXX.403.397-XX); Italo Julio Guzzon (XXX.221.137-XX); Ivan Neves Andrade (XXX.990.867-XX); Ivete Arrabal de Souza (XXX.458.927-XX); Ivette Wanderley de Araujo (XXX.797.661-XX); Ivo Carvalho (XXX.533.020-XX); Ivone Cardoso de Lima (XXX.931.607-XX); Ivone Cardoso de Lima (XXX.931.607-XX); Ivone Maria Oro Prancutti (XXX.393.299-XX); Ivone Mary Dias Quinteiro (XXX.256.230-XX); Ivone Pinto de Andrade (XXX.203.682-XX); Ivone Tinoco Dantas (XXX.468.507-XX); Ivone da Silva Machado (XXX.642.687-XX); Ivonete Luna da Silva (XXX.336.277-XX); Iza Lima Cavalcante (XXX.788.022-XX); Izaac Etinger Junior (XXX.356.747-XX); Izabel Alexandrina Viana (XXX.381.285-XX); Izabel Almada (XXX.552.047-XX); Izabel Amelia Barreto Neta (XXX.801.798-XX); Izabel Gava (XXX.639.837-XX); Izabel dos Santos Gomes (XXX.726.077-XX); Izaura Nazareth Valdetaro (XXX.476.707-XX); Jacy de Paula Homem (XXX.978.006-XX); Jandira Moraes do Vale Viana (XXX.701.507-XX); Jandyra Pereira Heredia (XXX.581.647-XX); Jane Lyra Magalhaes (XXX.516.167-XX); Jane de Abreu e Silva (XXX.601.901-XX); Janne Gomes de Souza (XXX.463.982-XX); Jeane Santos Ferreira (XXX.009.007-XX); Jesse de Azevedo Pereira Neves (XXX.896.926-XX); Jesuina do Nascimento Vieira (XXX.647.237-XX); Joana Fernandes Meireles (XXX.674.564-XX); Joana Florencio da Silva Barbosa (XXX.081.434-XX); Joaneth Barbosa Dias (XXX.989.504-XX); Joanilde Cardoso Soares (XXX.026.709-XX); Joao Geraldo Dorta de Toledo (XXX.725.358-XX); Joao Sousa Sena (XXX.434.092-XX); Joaquim Monteiro Junior (XXX.855.057-XX); Joel Meneses Guimaraes (XXX.401.277-XX); Jomelice Urbano de Oliveira (XXX.891.274-XX); Joracy Thomaz da Fonseca (XXX.433.317-XX); Jorge Batista do Nascimento (XXX.755.307-XX); Jorge Neves Deniur (XXX.646.352-XX); Jorge da Silva (XXX.761.777-XX); Jorgina Leite Lemos Telles de Brito (XXX.737.717-XX); Jose Albino Gama Pinheiro (XXX.900.016-XX); Jose Canuto dos Santos (XXX.390.645-XX); Jose Carlos Ferreira (XXX.485.681-XX); Jose Carlos Ferreira (XXX.711.776-XX); Jose Emilio de Moraes (XXX.393.711-XX); Jose Ferreira da Costa (XXX.839.407-XX); Jose Jorge da Cunha (XXX.214.807-XX); Jose Luiz dos Santos Rocha (XXX.055.217-XX); Jose Maria Goncalves (XXX.523.947-XX); Jose Mario Bezerra da Silva (XXX.921.907-XX); Jose Ribamar Galdenco de Souza (XXX.448.992-XX); Jose Ribeiro de Brito (XXX.754.225-XX); Jose de Oliveira Viana (XXX.799.867-XX); Josefa Clemente de Figueiredo (XXX.800.933-XX); Josefa Guilhermina da Conceicao (XXX.059.975-XX); Josefa Mota de Melo (XXX.695.095-XX); Joselio Ribeiro Guimaraes (XXX.025.027-XX); Josias Bezerra (XXX.519.944-XX); Josleine Maria Alberge Rolim (XXX.512.451-XX); Judite Galanternick Myssior (XXX.466.246-XX); Judite Galanternick Myssior (XXX.466.246-XX); Judith dos Santos (XXX.588.505-XX); Julia Coelho Tse (XXX.283.507-XX); Julia Torquato Cordeiro da Silva (XXX.795.014-XX); Julio Vicente Ribeiro Filho (XXX.329.777-XX); Julita Farias Ferreira (XXX.954.814-XX); Jurema da Costa Oliveira (XXX.374.507-XX); Jurema dos Anjos Diniz (XXX.050.547-XX); Justina Andrade Costa (XXX.261.716-XX); Juveni de Paula Moreira (XXX.036.508-XX); Juvita de Oliveira (XXX.138.433-XX); Kalinka Magna Lopes Leite (XXX.802.326-XX); Katia Maria da Cruz (XXX.180.607-XX); Kelenaldo Nogueira do Nascimento (XXX.312.064-XX); Krzysztof Andrzej Gluchowski (XXX.083.008-XX); Laila Haidar Blanco (XXX.344.567-XX); Lais Samia de Avellar (XXX.244.137-XX); Laura Barros Bezerra (XXX.265.352-XX); Laura Binsfeld dos Santos (XXX.718.110-XX); Lauredina Gomes Pardal (XXX.379.707-XX); Laurinda Limeira dos Santos (XXX.462.385-XX); Lazaro Jose Duarte (XXX.929.839-XX); Lea Maria Amoedo Costa (XXX.125.172-XX); Leandro Jose Costa Cunha (XXX.827.397-XX); Leci dos Santos Goulart (XXX.004.660-XX); Leda Barbosa Pimenta de Moraes (XXX.788.077-XX); Leda Luzia Dias de Morais (XXX.252.896-XX); Leda Schneider de Oliveira (XXX.336.197-XX); Ledir Ferrari de Oliveira (XXX.553.560-XX); Lenise Medeiros de Lucena Costa (XXX.988.737-XX); Lenita Nunes da Cunha (XXX.974.297-XX); Leonilde Lopes Almeida (XXX.185.858-XX); Leonor Silva de Jesus (XXX.285.105-XX); Lia Maria dos Santos (XXX.408.442-XX); Lidia Soares da Silva (XXX.911.992-XX); Lidia Vidal da Silva (XXX.811.034-XX); Liete Jara de Castro (XXX.953.250-XX); Ligia Gomes dos Santos (XXX.676.007-XX); Ligia Lionello de Azevedo (XXX.611.530-XX); Lindinalva Ramos dos Santos (XXX.098.615-XX); Lindinalva Senna Bezerra Gadelha (XXX.532.607-XX); Lindinalva dos Santos Duarte (XXX.057.047-XX); Livia Augusto da Silva Teixeira (XXX.161.585-XX); Lize Tavares de Miranda (XXX.515.201-XX); Lori Einloft Hexsel (XXX.332.560-XX); Lourdes Ferreira Lima Rocha (XXX.113.151-XX); Lourdes Francisca da Silva (XXX.159.176-XX); Lourdes Luiza Beddin Casagrande (XXX.064.140-XX); Lourdes Maria Frare Salvador (XXX.993.870-XX); Lucas Miranda (XXX.002.347-XX); Lucia Alves Paula (XXX.118.803-XX); Lucia Alves dos Santos Barbosa (XXX.974.779-XX); Lucia Andrade de Araujo Meirelles (XXX.544.261-XX); Lucia Camilo Pereira da Silva (XXX.654.794-XX); Lucia Cecilia Kubis (XXX.782.119-XX); Lucia Guerra dos Santos (XXX.181.317-XX); Lucia Maria Caputo Paulino (XXX.974.427-XX); Lucia Pires de Oliveira (XXX.325.347-XX); Lucia Rodrigues Soares (XXX.571.504-XX); Lucia dos Santos Silveira (XXX.262.957-XX); Luciana Lopes da Silva (XXX.415.087-XX); Luciano Carvalho (XXX.958.443-XX); Lucy de Mira Cordeiro (XXX.597.852-XX); Luis Claudio Prado Barros (XXX.287.957-XX); Luiz Antonio Cardoso de Oliveira (XXX.316.177-XX); Luiz Antonio de Souza (XXX.113.336-XX); Luiz Augusto de Abreu (XXX.545.477-XX); Luiz Carlos Franco (XXX.190.357-XX); Luiz Carlos Oliveira Rocha (XXX.430.887-XX); Luiz Carlos Tobias dos Santos (XXX.595.457-XX); Luiz Edymar Ognibeni Vargas (XXX.300.467-XX); Luiz Pedro Dario (XXX.747.757-XX); Luiz Soares da Costa (XXX.065.933-XX); Luiz Tavares de Melo (XXX.376.074-XX); Luiza Aparecida da Silva Araujo (XXX.044.776-XX); Luiza Freire de Moraes Bittencourt (XXX.656.107-XX); Luiza Ribeiro do Nascimento (XXX.340.724-XX); Luiza Vicente Pereira (XXX.645.668-XX); Luiza de Albuquerque Nascimento (XXX.052.624-XX); Lusia Regina Malvar Moura (XXX.038.976-XX); Luzia Brito da Silva (XXX.485.077-XX); Luzia Costa Dantas (XXX.696.056-XX); Luzia Costa Dantas (XXX.696.056-XX); Luzia Hilda de Jesus Dantas (XXX.274.137-XX); Luzia Lopes Balikian (XXX.595.439-XX); Luzia Odette de Farias (XXX.666.757-XX); Luzia Oliveira de Lima (XXX.413.034-XX); Luzinete Leopoldina de Luna (XXX.226.214-XX); Lygia de Castro Gordilho (XXX.640.925-XX); Mabel Maria de Castro Neves Tavares (XXX.427.547-XX); Maisa da Silva e Souza (XXX.040.637-XX); Manoel Alves (XXX.754.194-XX); Manoel Francisco de Oliveira (XXX.176.516-XX); Manoel Jesus da Silva (XXX.394.517-XX); Manoel Messias Lioncio de Apauliceno (XXX.597.078-XX); Manoel Mourao Saraiva (XXX.233.772-XX); Mara Augusta da Silva (XXX.920.307-XX); Mara Lucia Muniz dos Passos (XXX.793.407-XX); Marcelina de Melo Araujo (XXX.957.623-XX); Marcelina do Carmo (XXX.070.125-XX); Marcellina Henrique Vianna (XXX.966.977-XX); Marcia Nascimento Figueiredo da Cruz (XXX.807.937-XX); Marcia Suami Chaves Coelho (XXX.489.947-XX); Marcio Jose Cordeiro (XXX.911.364-XX); Marcus Thadeu Machado Santiago (XXX.481.546-XX); Margarida Rocha (XXX.893.527-XX); Margarida Siqueira Rodrigues (XXX.959.944-XX); Margarida da Silva Paladino (XXX.903.037-XX); Margarido Pantoja dos Santos (XXX.189.327-XX); Maria Almeida e Silva (XXX.790.083-XX); Maria Alves Costa (XXX.743.116-XX); Maria Anita Leite Gomes (XXX.676.923-XX); Maria Antonieta Mhirdaui Lopes da Silva (XXX.545.368-XX); Maria Aparecida Alencar (XXX.332.848-XX); Maria Aparecida Galdino (XXX.637.067-XX); Maria Aparecida Rosa de Moura Abreu (XXX.559.101-XX); Maria Augusta de Moura Maia (XXX.777.206-XX); Maria Augusta de Oliveira Santos (XXX.781.085-XX); Maria Auxiliadora dos Santos (XXX.683.075-XX); Maria Barbosa Tinoco (XXX.577.628-XX); Maria Bezerra de Oliveira Pacheco (XXX.643.804-XX); Maria Brilhante dos Santos (XXX.777.633-XX); Maria Cardoso de Oliveira (XXX.587.247-XX); Maria Carreiro de Souza (XXX.014.907-XX); Maria Catharina Cardoso Reis (XXX.426.009-XX); Maria Cecilia Moraes Ormeneze (XXX.053.449-XX); Maria Celia dos Santos Ganancini (XXX.141.759-XX); Maria Cleide Pagels Barbosa (XXX.971.333-XX); Maria Daicir Caetano da Silva (XXX.896.052-XX); Maria Deolinda de Almeida Paulino (XXX.866.613-XX); Maria Doly Moraes da Silva (XXX.896.302-XX); Maria Duplessis Barros Pontes (XXX.620.774-XX); Maria Eleusis Riomar dos Santos (XXX.144.867-XX); Maria Eline Lima Gaspar (XXX.872.747-XX); Maria Estela Rodrigues Monteiro (XXX.198.722-XX); Maria Eunides da Silva Viana (XXX.876.164-XX); Maria Euridice Alves Pinto Gazzaneo (XXX.818.914-XX); Maria Ferreira Rodrigues (XXX.599.405-XX); Maria Ferreira Rodrigues (XXX.599.405-XX); Maria Gaspar de Lima (XXX.251.143-XX); Maria Gatto Nunes (XXX.425.797-XX); Maria Gomes da Silva Souza (XXX.766.503-XX); Maria Guiomar Alves Colares (XXX.627.677-XX); Maria Helena Viana (XXX.446.348-XX); Maria Hilda Pereira Veloso (XXX.924.167-XX); Maria Idalina Peixoto Lemos (XXX.134.957-XX); Maria Ignez Patricio Bechara (XXX.223.228-XX); Maria Irece da Silva (XXX.638.744-XX); Maria Ivani Machado de Lima (XXX.294.447-XX); Maria Ivanilda de Oliveira Afonso (XXX.353.857-XX); Maria Ivone Vilanova (XXX.198.090-XX); Maria Izidora de Oliveira Rocha (XXX.101.811-XX); Maria Jacira Lima Linhares (XXX.308.833-XX); Maria Jardim do Nascimento (XXX.341.972-XX); Maria Jose Castro Cruz e Rodrigues (XXX.682.703-XX); Maria Jose Koury de Almeida Castro (XXX.623.117-XX); Maria Jose Ribeiro Guimaraes Santino Tartarel (XXX.800.327-XX); Maria Jose Silva Loeser (XXX.294.967-XX); Maria Jose de Lima Santos (XXX.255.112-XX); Maria Jose de Oliveira (XXX.237.996-XX); Maria Julia Stein (XXX.717.279-XX); Maria Julia do Amaral Barros (XXX.609.008-XX); Maria Laelze da Silva (XXX.724.525-XX); Maria Lais de Melo Costa Maciel (XXX.656.235-XX); Maria Laura Martins Moura (XXX.306.847-XX); Maria Lenira Linhares Abilio (XXX.194.607-XX); Maria Leticia de Souza Silva (XXX.012.844-XX); Maria Lima Aguiar (XXX.401.239-XX); Maria Lucia Cordeiro Lins (XXX.554.474-XX); Maria Lucia Lima Santos Felippe (XXX.917.347-XX); Maria Lucia Lobo Manceau (XXX.399.577-XX); Maria Luiza Granemann Auersvald Moraes (XXX.964.199-XX); Maria Luiza Leite de Sousa (XXX.598.537-XX); Maria Luiza Ligiero Villarins (XXX.248.427-XX); Maria Luiza Ribeiro Guerra (XXX.295.265-XX); Maria Luiza da Silva (XXX.328.594-XX); Maria Luiza de Carvalho Leite (XXX.195.503-XX); Maria Luzinete de Oliveira (XXX.138.881-XX); Maria Madalena Assis da Silva (XXX.122.457-XX); Maria Madalena Bezerra do Carmo (XXX.542.994-XX); Maria Magaly Pinheiro de Paula (XXX.996.837-XX); Maria Margarida Carlos de Souza (XXX.060.607-XX); Maria Marlene Ribeiro de Almeida (XXX.575.903-XX); Maria Neusa Moreira de Amorim (XXX.715.744-XX); Maria Nilce da Paz Santanna (XXX.606.017-XX); Maria Pastora Ribeiro Alves (XXX.023.851-XX); Maria Pereira Bezerra (XXX.265.864-XX); Maria Pereira Silva (XXX.288.466-XX); Maria Perpetuo Socorro de Souza Avila (XXX.490.652-XX); Maria Regina da Costa de Campos (XXX.067.617-XX); Maria Ribeiro Moreira (XXX.588.557-XX); Maria Rodrigues de Lemos Lima (XXX.157.061-XX); Maria Rodrigues de Paula Silva (XXX.455.157-XX); Maria Rodrigues de Souza (XXX.327.144-XX); Maria Rosa Ferreira Visintainer (XXX.494.528-XX); Maria Santos de Souza (XXX.713.887-XX); Maria Senhora Batista do Amaral (XXX.376.987-XX); Maria Silva de Sousa (XXX.195.992-XX); Maria Soares Adriano (XXX.454.367-XX); Maria Tereza Leite da Silva (XXX.689.550-XX); Maria Tereza de Jesus Vasconcellos Delfino (XXX.404.317-XX); Maria Terezinha de Miranda Tavares (XXX.953.446-XX); Maria Thereza Cartaxo de Oliveira (XXX.621.667-XX); Maria Vera de Carvalho Marques (XXX.793.027-XX); Maria Virginia da Silva Dias (XXX.988.572-XX); Maria Yolanda de Morais Marinho (XXX.999.254-XX); Maria Zenete de Oliveira Alves (XXX.714.363-XX); Maria Zilma Silva dos Santos (XXX.060.533-XX); Maria Zuleide da Silva (XXX.358.854-XX); Maria da Conceicao Silva Santos (XXX.009.017-XX); Maria da Conceicao da Silva (XXX.626.004-XX); Maria da Conceicao de Moraes Fortes (XXX.110.280-XX); Maria da Gloria Barbosa de Araujo Castro (XXX.481.407-XX); Maria da Gloria Lopes de Cerqueira (XXX.204.675-XX); Maria da Gloria Matos Peixoto (XXX.658.607-XX); Maria da Paz de Souza (XXX.835.644-XX); Maria da Penha Alves Tavares (XXX.558.577-XX); Maria da Penha Moreno da Silveira de Souza (XXX.248.907-XX); Maria da Penha Pereira Goncalves (XXX.143.987-XX); Maria da Penha Pereira Moreira (XXX.460.987-XX); Maria da Penha Silva Ferreira (XXX.341.217-XX); Maria da Penha Souza Mello (XXX.053.547-XX); Maria da Penha Zacharias da Silva (XXX.010.447-XX); Maria da Piedade Soares (XXX.611.686-XX); Maria da Salete Meira de Souza (XXX.192.604-XX); Maria das Dores Gomes de Souza Teixeira (XXX.281.137-XX); Maria das Gracas Brito de Lima (XXX.140.311-XX); Maria das Gracas Floresta (XXX.395.966-XX); Maria de Almeida Silva (XXX.802.607-XX); Maria de Carvalho Barboza (XXX.935.007-XX); Maria de Jesus e Silva (XXX.425.703-XX); Maria de Lourdes Abreu de Oliveira (XXX.390.066-XX); Maria de Lourdes Andrade Cunha (XXX.267.323-XX); Maria de Lourdes Barsotti da Silva (XXX.356.188-XX); Maria de Lourdes Garutti Souza (XXX.567.557-XX); Maria de Lourdes Lima das Neves (XXX.270.304-XX); Maria de Lourdes Pires Teixeira Motta (XXX.658.393-XX); Maria de Lourdes Ramos Barcellos (XXX.821.457-XX); Maria de Lourdes Rocha (XXX.431.077-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.278.809-XX); Maria de Nazare Guimaraes Barros (XXX.250.292-XX); Maria de Oliveira Almendros (XXX.024.337-XX); Maria de Oliveira Pereira (XXX.829.057-XX); Maria de Pompeia Marques Bandeira (XXX.764.804-XX); Maria de Souza Barbosa (XXX.363.974-XX); Maria do Carmo Campos Nascimento (XXX.781.727-XX); Maria do Carmo Gomes da Silva (XXX.702.327-XX); Maria do Carmo Melo Lima (XXX.768.804-XX); Maria do Carmo Noronha de Araujo (XXX.907.342-XX); Maria do Carmo Reis Marques (XXX.399.581-XX); Maria do Carmo de Araujo Dantas (XXX.033.024-XX); Maria do Carmo de Souza (XXX.482.751-XX); Maria do Carmo dos Santos Ferreira (XXX.504.767-XX); Maria dos Anjos Venancio (XXX.624.157-XX); Marilia Machado Miguel (XXX.142.707-XX); Marilia Quintanilha Gomes (XXX.000.107-XX); Marilza Lobos Martins (XXX.327.617-XX); Marilza Pereira Maria (XXX.167.742-XX); Marina Dias Campos de Souza (XXX.453.397-XX); Marina Helena Gomes da Cunha (XXX.353.077-XX); Marinete da Hora Marcello (XXX.932.117-XX); Marineth Pedrozo Soares do Espirito Santo (XXX.564.957-XX); Mario Cardoso Pontes de Miranda (XXX.703.924-XX); Mario Moreira Ribeiro (XXX.525.048-XX); Mario Orttolan Vasconcellos (XXX.423.708-XX); Marisa Batista da Silva (XXX.700.577-XX); Marisa Correia Crispim (XXX.759.804-XX); Marisa de Castro (XXX.917.607-XX); Marise da Silva Franco Ribeiro Netto (XXX.762.437-XX); Maristela Medeiros (XXX.272.627-XX); Mariza Borges Guedes (XXX.178.304-XX); Marlene Alves Vianna (XXX.207.137-XX); Marlene Castilho Dias (XXX.021.201-XX); Marlene Custodia de Mello Barros (XXX.630.288-XX); Marlene Fernandes de Almeida (XXX.332.187-XX); Marlene Hohl Alves (XXX.947.757-XX); Marlene Jesus da Conceicao (XXX.614.407-XX); Marlene Leal Bastos (XXX.165.747-XX); Marlene Palhares de Souza Freitas (XXX.845.487-XX); Marlene Tavares (XXX.460.907-XX); Marlene de Azevedo Lulhier (XXX.838.970-XX); Marlene de Carvalho Pedrosa (XXX.620.134-XX); Marlene de Souza Pinheiro (XXX.995.249-XX); Marlene de Souza Pinheiro (XXX.995.249-XX); Marlene do Nascimento Estellita Lins (XXX.790.917-XX); Marli Carlos da Costa (XXX.361.677-XX); Marli Helena de Souza Leal Coutinho (XXX.250.667-XX); Marli Lara de Oliveira Freire (XXX.114.087-XX); Marline Dercila Hora Santos (XXX.454.805-XX); Marluci da Silva Thome (XXX.591.807-XX); Marly Monnerat Bittencourt e Silva (XXX.768.431-XX); Marta Aparecida Rossi de Almeida Castro (XXX.380.807-XX); Marta Aparecida Rossi de Almeida Castro (XXX.380.807-XX); Martha Elise Schiffer (XXX.793.777-XX); Martinha Miguel Franco (XXX.244.546-XX); Mathilde Fonseca Prata (XXX.763.637-XX); Mauricio Antonio da Silva (XXX.755.237-XX); Maurilia Barros Nunes (XXX.811.407-XX); Mercedes Cabral de Deus (XXX.829.477-XX); Mercedes Cabral de Deus (XXX.829.477-XX); Milton Silos Marchi (XXX.056.296-XX); Milton Vieira Fernandes (XXX.647.707-XX); Minelvina Pereira Cirineu (XXX.003.921-XX); Mireia Rodrigues Alves (XXX.376.797-XX); Mirian Francisca de Oliveira Amorim (XXX.358.157-XX); Moacir Elias da Costa (XXX.731.145-XX); Moema Araujo Cardoso (XXX.474.760-XX); Moema Araujo Cardoso (XXX.474.760-XX); Monica de Salles (XXX.666.076-XX); Nair Balbina Costa Ferreira (XXX.084.688-XX); Nair Duarte Barriga (XXX.584.422-XX); Nair Lopes da Silva (XXX.854.100-XX); Nair Teixeira de Rezende (XXX.662.297-XX); Nanci Pinto Silva (XXX.111.337-XX); Nancy Pinto dos Santos (XXX.514.877-XX); Natalia Batiuk Bodachne (XXX.985.029-XX); Nazare Dantas Girao (XXX.442.832-XX); Nazira Goulart Ferreira (XXX.032.497-XX); Necy Santana de Oliveira (XXX.348.562-XX); Nedilson Medeiros da Silva (XXX.062.114-XX); Neide Bernardo da Silva (XXX.219.831-XX); Neide Braga Luna (XXX.408.497-XX); Neiva Braga da Silva Almeida (XXX.557.537-XX); Neiva da Gloria Silva de Souza (XXX.164.157-XX); Nelito Campos Resplandes (XXX.267.152-XX); Nestor Walter Pilger (XXX.647.750-XX); Neusa Maria Barbosa Neves (XXX.697.477-XX); Neusa de Aguiar Wissocosky (XXX.427.497-XX); Neuza Dornelas Carvalho (XXX.214.967-XX); Neuza Ester Lorena de Oliveira (XXX.783.417-XX); Neuza Maria Lopes Sena de Souza (XXX.648.227-XX); Neuza Maria Sales dos Santos (XXX.625.527-XX); Neuza Penna Rodrigues (XXX.829.900-XX); Neuzete Reis de Godoy Oliveira (XXX.670.117-XX); Neyde Lambert Ferreira e Costa (XXX.701.979-XX); Nilca de Mello Campos (XXX.941.847-XX); Nilce Maria Macedo de Lima (XXX.144.311-XX); Nilce Sales de Andrade Lopes (XXX.866.407-XX); Nilo de Mello Casemiro (XXX.000.098-XX); Nilza Flores da Silva (XXX.258.560-XX); Nilza Oliveira do Nascimento (XXX.502.007-XX); Niota de Moura de Oliveira (XXX.270.517-XX); Noelia Bispo Barreto (XXX.204.855-XX); Noemi Silva (XXX.210.967-XX); Noemi de Lima Pereira (XXX.344.037-XX); Noemia Weddigen (XXX.690.660-XX); Nominato Magalhaes Guimaraes (XXX.936.446-XX); Nora Maria Martins Costa Nedel (XXX.099.860-XX); Norival Souza Tavares (XXX.348.347-XX); Norma Alves dos Santos (XXX.046.817-XX); Norma Alves dos Santos (XXX.046.817-XX); Norma Costa de Quadros (XXX.334.220-XX); Norma Ehlers Ruiz (XXX.908.980-XX); Norma Martins da Serra (XXX.266.487-XX); Norma Soares Braz (XXX.912.507-XX); Norma Soares Braz (XXX.912.507-XX); Odete Aguiar Terra (XXX.563.802-XX); Odete Flores de Almeida (XXX.287.030-XX); Odete Maria Santos (XXX.377.189-XX); Odihomar Andrade Lima (XXX.132.787-XX); Odilia Vieira do Nascimento (XXX.785.667-XX); Odilia de Carvalho Teixeira (XXX.860.807-XX); Olinda Maciel Cascaes (XXX.049.559-XX); Olinda Silveira Pereira (XXX.919.469-XX); Olivar Sousa Serique (XXX.464.507-XX); Olivia Alves de Lima (XXX.525.634-XX); Olivia de Souza Castro (XXX.122.747-XX); Orlando Rezende do Couto (XXX.336.498-XX); Orlete da Silva Santos (XXX.333.897-XX); Oscar dos Santos Nogueira (XXX.700.247-XX); Osvaldo Aragao (XXX.763.967-XX); Osvaldo Ferreira de Jesus (XXX.295.375-XX); Oswaldo Sanfelippo da Silva (XXX.359.098-XX); Otto Jose Jotta de Souza (XXX.149.137-XX); Ozita Barbosa da Silva (XXX.449.677-XX); Paulimar Ribeiro do Nascimento (XXX.731.537-XX); Paulina dos Santos Ferreira (XXX.259.127-XX); Paulo Firmino Lima (XXX.356.617-XX); Paulo Jose Azeredo (XXX.221.457-XX); Paulo Marcelino dos Santos (XXX.490.641-XX); Paulo Sergio Garcia (XXX.837.987-XX); Paulo de Tarso Ribeiro (XXX.492.257-XX); Pedrina Lucena da Silva (XXX.247.304-XX); Pedrina Maria de Oliveira e Silva (XXX.113.887-XX); Pedro Bispo dos Santos (XXX.431.405-XX); Pedro Durval de Brito (XXX.149.113-XX); Pedro Paulo de Azevedo (XXX.117.302-XX); Perciliana Maria de Souza dos Santos (XXX.970.787-XX); Rafaela Cardoso Martins (XXX.304.500-XX); Raimunda Felipe da Cunha (XXX.777.316-XX); Raimunda Frois Coelho (XXX.992.752-XX); Raimunda Jesus de Almeida Nery (XXX.829.802-XX); Raimunda Magda Vieira Mota (XXX.522.596-XX); Raimunda Maria de Oliveira Silva (XXX.718.266-XX); Raimunda Silveira Keller (XXX.390.257-XX); Raimundo Alves de Lima Filho (XXX.260.582-XX); Raimundo Vitor Barbosa (XXX.867.682-XX); Raquel Sales Castilho (XXX.518.598-XX); Raymundo Helio de Lemos Pinheiro (XXX.578.197-XX); Regina Celia Soeiro Pinto (XXX.669.272-XX); Regina Faviero Dreyer (XXX.182.061-XX); Regina Francisca Araujo Cavalcante (XXX.347.683-XX); Regina Josefa da Conceicao Alves (XXX.253.117-XX); Regina Maria Alves da Silva (XXX.761.696-XX); Regina Maria Tibau da Costa (XXX.875.277-XX); Regina Maria dos Reis Montez (XXX.723.567-XX); Regina Marlene Lobato Solano (XXX.170.797-XX); Renato Jorge Vittore (XXX.140.957-XX); Renee Eleonora Goulart de Souza de Lima Camara (XXX.191.587-XX); Renilde de Souza Veloso (XXX.230.120-XX); Reny Cabral da Silva (XXX.873.567-XX); Ricardo Bazilio (XXX.409.517-XX); Ricardo Calafange Costa (XXX.595.307-XX); Rinaldo de Paula Moreira (XXX.974.578-XX); Rita Carmen Alvim Ferreira Pinto (XXX.896.816-XX); Rita Lucia da Silva (XXX.639.977-XX); Rita Severo da Silva (XXX.629.322-XX); Ritiele Mendes Mesquita (XXX.343.010-XX); Robert Johanssen (XXX.062.487-XX); Roberto Basso (XXX.947.770-XX); Rodrigo Cardoso Martins (XXX.304.760-XX); Rosa de Lima (XXX.897.006-XX); Rosa de Lourdes Soares de Morais (XXX.485.264-XX); Rosa de Souza Lima (XXX.097.462-XX); Rosalba Vieira Nascimento Silva (XXX.325.687-XX); Rosana Caldeira (XXX.082.379-XX); Roseli Gertum Becker (XXX.165.690-XX); Roseli Gertum Becker (XXX.165.690-XX); Rubem Abreu Machado (XXX.031.209-XX); Rubens Antonio de Moraes (XXX.278.338-XX); Rufina Monica Diaz Florencio (XXX.813.577-XX); Ruth Feldberg Machado (XXX.628.868-XX); Ruth Ferreira (XXX.871.947-XX); Ruth Lange (XXX.947.667-XX); Ruthe Santos Delmanto (XXX.894.508-XX); Sadi Nery da Costa Nobre (XXX.831.783-XX); Sandra Maria Pereira de Barros (XXX.359.658-XX); Sandra Rosa de Avendana Ramos (XXX.093.007-XX); Sani Gutman (XXX.042.437-XX); Santa Pacheco Pereira (XXX.649.106-XX); Scylla de Castro Fragoso (XXX.956.587-XX); Sebastiana Bezerra da Silva (XXX.095.172-XX); Sebastiana Eugenia de Paula (XXX.917.967-XX); Sebastiana Lima da Silva (XXX.529.914-XX); Sebastiana Lima da Silva (XXX.548.097-XX); Sebastiana Pedroza da Silva (XXX.972.787-XX); Sebastiao Peixoto Batista (XXX.822.602-XX); Sebastiao Viana (XXX.035.657-XX); Sebastiao Vieira Teixeira (XXX.147.987-XX); Selma de Carvalho Pinto (XXX.543.607-XX); Sergio Benedito Faria (XXX.575.828-XX); Sergio Parente Fernandes (XXX.705.777-XX); Severina Aureliana do Nascimento (XXX.522.134-XX); Severina de Souza Paz (XXX.918.617-XX); Sibele de Moraes Vasconcellos (XXX.522.037-XX); Silvia Luzia Machado de Lima (XXX.408.087-XX); Silvio Borges (XXX.866.810-XX); Silvio Rodrigues da Cunha (XXX.776.477-XX); Siomara Costa Silveira (XXX.320.074-XX); Sirlene dos Anjos Cruz (XXX.543.727-XX); Soemia Rosa da Silva (XXX.636.977-XX); Solange Bastos de Alencastro Mattos (XXX.875.747-XX); Solange Fonseca Santos (XXX.222.137-XX); Sonia Almeida Santos de Sena (XXX.259.837-XX); Sonia Fonseca Moreira (XXX.726.327-XX); Sonia Lucia Reis de Faria (XXX.661.227-XX); Sonia Maria Correa Madeira (XXX.485.427-XX); Sonia Maria Lemos Barroso (XXX.685.597-XX); Sonia Maria Lemos Mathias (XXX.364.787-XX); Sonia Maria Ribeiro do Nascimento (XXX.577.027-XX); Sonia Regina de Souza Alves (XXX.241.007-XX); Stela Ribeiro da Silva (XXX.978.634-XX); Syldea Jerusalem Minervino Raad (XXX.799.317-XX); Sylvio Pereira de Anchieta (XXX.443.687-XX); Tamara Larissa Rezende Santos Evangelista (XXX.643.175-XX); Tania Maria Alves Monte Amado de Souza (XXX.071.701-XX); Tarcilia da Silva Oliveira (XXX.487.754-XX); Tekla Schumacher (XXX.946.869-XX); Teresa Aparecida Ferreira Correia (XXX.137.838-XX); Teresinha Angelo da Silva (XXX.868.165-XX); Teresinha Rech (XXX.400.849-XX); Teresinha de Almeida Freire (XXX.151.537-XX); Teresinha dos Santos Scarpitta (XXX.536.777-XX); Tereza Cardoso Ribeiro (XXX.215.787-XX); Tereza Gomes da Silva (XXX.208.211-XX); Terezinha Ferreira de Andrade (XXX.406.516-XX); Thales Rocha (XXX.569.736-XX); Theresinha Dornelles da Costa Gama (XXX.869.610-XX); Thereza de Biase Wright (XXX.799.837-XX); Thereza de Oliveira (XXX.514.067-XX); Therezinha Correa Duarte (XXX.697.617-XX); Therezinha Soares Diniz (XXX.221.867-XX); Tiberio Jose de Melo (XXX.112.427-XX); Ubirajara Ribeiro da Silva (XXX.266.798-XX); Urania Kipriadis Feola (XXX.670.918-XX); Valciria Figueiredo de Mesquita (XXX.808.440-XX); Valdelice Barbosa (XXX.038.377-XX); Valdete de Souza Soares (XXX.553.164-XX); Valter Anaildes Albano (XXX.369.329-XX); Valter Ferreira Simoes (XXX.058.246-XX); Vanda Miranda de Lara (XXX.081.739-XX); Vanda de Oliveira Santos (XXX.514.687-XX); Vanny Suhett de Oliveira Santos (XXX.290.567-XX); Vera Almeida Thomaz (XXX.100.737-XX); Vera Lucia Palmeira Ramos (XXX.805.895-XX); Vera Maria Ferro Borini (XXX.315.219-XX); Vericondo Boldrin (XXX.423.488-XX); Victor Scoralick Baptista (XXX.153.527-XX); Vida Mosse Alhadeff (XXX.280.537-XX); Vilma Rodrigues Silva da Silva (XXX.799.290-XX); Vilma Vieira Rodrigues (XXX.517.790-XX); Vilza Peixoto da Fonseca (XXX.695.807-XX); Virginia Maria Penna Firme (XXX.453.987-XX); Virginia Maria Pereira de Carvalho (XXX.224.827-XX); Vitalina Melo Costa da Silva (XXX.092.647-XX); Vitalina de Oliveira Pinheiro (XXX.674.867-XX); Vitoria Bandeira Firmino (XXX.677.027-XX); Vladas Vycas (XXX.504.997-XX); Waldelice Machado Celestino (XXX.259.967-XX); Waldete Nunes Feitosa (XXX.484.556-XX); Waldir de Souza Tavares (XXX.502.380-XX); Waldomiro da Rocha Hora (XXX.966.757-XX); Waldyr Ignacio da Rosa (XXX.526.197-XX); Waltelina de Castro Silva (XXX.942.397-XX); Walter Castro do Sacramento (XXX.728.105-XX); Walter Pereira da Costa (XXX.214.697-XX); Walton Basilio Goulart (XXX.730.617-XX); Wanda Cunha Campos (XXX.555.448-XX); Wanda Pimentel de Carvalho (XXX.973.537-XX); Wanda de Araujo de Souza (XXX.272.717-XX); Wanda do Carmo Lima e Silva (XXX.188.246-XX); Wanda dos Santos Cobalea (XXX.695.047-XX); Wandy Braga da Silva (XXX.807.687-XX); Wilma Duarte Caldas (XXX.077.697-XX); Wilma Maria Lima Dias (XXX.949.317-XX); Wilma Maria Lorenzetti Tavares (XXX.239.257-XX); Wilma de Araujo Ferreira (XXX.128.597-XX); Wilma de Oliveira Garrido Soares (XXX.751.087-XX); Wilney Ramos (XXX.668.037-XX); Wilson Marques Barbosa (XXX.915.363-XX); Wilson Peixer (XXX.267.669-XX); Yeda Kossatz de Berredo (XXX.642.297-XX); Yolanda Sigonoretti Bueno (XXX.376.087-XX); Yolene Carneiro da Silva (XXX.517.578-XX); Yvoart Simoes Monteiro (XXX.951.547-XX); Zedia Antonia dos Anjos de Oliveira (XXX.586.477-XX); Zely Macedo Esbell (XXX.855.652-XX); Zely Vianna Freire (XXX.527.357-XX); Zely de Oliveira (XXX.346.516-XX); Zenaide Bentes Gomes (XXX.255.607-XX); Zeneide Novaes de Brito (XXX.496.025-XX); Zenilda Santos de Jesus (XXX.818.507-XX); Zilah Ribeiro Pontes de Cairo (XXX.964.607-XX); Zilayr Ferreira de Menezes (XXX.587.067-XX); Zilda Maria Horn Hofmeister (XXX.999.460-XX); Zilda Maria Horn Hofmeister (XXX.999.460-XX); Zilda Marques de Oliveira (XXX.568.477-XX); Zilda Souza Tavares (XXX.201.307-XX); Zilma Feitosa Leite (XXX.627.004-XX); Zilma Sales do Nascimento (XXX.680.462-XX); Zilma de Souza Rezende (XXX.740.977-XX); Zilma de Vasconcellos Bordallo (XXX.960.957-XX); Zina Maia Di Celio (XXX.143.278-XX); Zucyr Therezinha Caillaux de Souza (XXX.113.997-XX); Zulma Augusta Romao (XXX.379.379-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Banco Central do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Comando da Aeronáutica; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento de Polícia Federal; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Osório; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Tecnologia - Mcti; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Ministério de Minas e Energia; Observatório Nacional - Mcti; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Maranhão - Dnit/mt; Supremo Tribunal Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.